Tribunal: CARF
Processo: 10166.720252/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720252/2017-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.748 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de recursos voluntários (fls. 1.691-1.725 (cópia às fls. 1.728-1.762) e
1.771-1.796 e respectivos docs. anexos) interpostos em face de Acórdão n° 15-44.672, da 7a
Turma da DRJ/SDR (fls. 1.625-1.644), em sessão realizada na data de 24 de julho de 2018, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente as impugnações apresentadas pelos
interessados (fls. 804-836 e 997-1.008 e respectivos docs. anexos), de forma a manter o crédito
tributário lançado em desfavor dos sujeitos passivos.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnações e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.724-1.733.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720252/2017-76
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

Das autuações fiscais.
Trata-se de dois Autos de Infração (AI), decorrentes de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) e a multa por falta de retenção na fonte devidos pela empresa
sobre as remunerações pagas ou creditadas a título de comissão de venda aos
profissionais corretores de imóveis pessoas físicas que lhe prestaram serviços de
intermediação imobiliária omitidos das Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica, exercícios 2013 e 2014 dos anos-calendário 2012 e 2013 (DIPJ
2013/2012 e 2014/2013).

No Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável dos referidos Autos de
Infração, a Autoridade Tributária registrou os fatos apurados, bem como as
irregularidades encontradas no exercício de sua competência legal, conferida pelo
disposto na alínea "a" do inciso I do art. 6° da Lei 10.593/2002. Eis o que transcrevo,
em síntese, do Relatório Fiscal.
A Auditoria Fiscal realizada na empresa teve como objetivo verificar a
regularidade das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço. Porém, no transcorrer da ação fiscal, a auditoria
constatou mediante a análise da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) que a então empresa PRONTO AÇÃO DALL'OCA CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A não reteve na fonte nem recolheu o imposto sobre a renda da pessoa
física referente às remunerações pagas ou creditadas a título de comissão de venda aos
profissionais corretores de imóveis pessoas físicas que lhes prestaram serviços de
intermediação imobiliária no período em análise. Então, no caso específico, foi
solicitado ao SEPAC/DRF-DF a inclusão das Operações: IRRF - Rendimentos do
Trabalho e Multas em Geral e do Procedimento Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício no mesmo instrumento autorizativo da fiscalização das contribuições
previdenciárias referente ao período de 1/2012 a 12/2013.
A fiscalização federal entende que no caso concreto a espinha dorsal
dos fatos está no enquadramento dos segurados corretores pessoas físicas como
contribuintes individuais pelos serviços de intermediação imobiliária prestados
à atual imobiliária DARD, antes denominada PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
Na busca de elementos de prova tornou-se imprescindível a realização
de diligências fiscais em compradores de imóveis (prontos/usados). Para o
cumprimento das diligências em 11 pessoas físicas (compradores de imóveis)
foram emitidos termos de intimação (TIPF Diligência) para fins específicos de
prestarem informações e esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de
subsídio à ação fiscal desenvolvida na atual empresa DARD (TDPF
vinculados).
Ressalte-se que após análises dos documentos obtidos por meio dos
procedimentos fiscais supracitados - especialmente os arquivos digitais da folha
de pagamento e da contabilidade entregues pelo contribuinte - e também das
informações e dos esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis
diligenciados, em conjunto com os dados constantes na GFIP e na Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) extraídas dos sistemas
informatizados do Fisco (RFB), a fiscalização constatou que não foi declarado
em tais documentos os pagamentos efetuados a título de comissão aos
profissionais pessoas físicas (corretor, supervisor/coordenador, diretor...) que
lhe prestaram serviços de comercialização de imóveis já construídos (novos ou
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

usados), como também não reteve na fonte nem recolheu o imposto de renda
devido pelo prestador de serviço pessoa física no período de 1/2012 a 12/2013.
Por conseguinte, a auditoria fiscal constituiu os créditos fazendários
mediante a emissão dos Autos de Infração (AI) da Multa isolada pela falta de
Retenção na Fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) e dos
Juros de mora isolados pelo fato da empresa ter deixado de reter na fonte e
recolher o respectivo imposto de renda, em conformidade com os valores pagos
a título de comissão aos corretores pessoas físicas que lhes prestaram serviços
no período fiscalizado, conforme dados detalhados em planilhas anexadas e
apurados de forma conjunta e com a alíquota de 35%, haja vista a empresa
deixar de apresentar a remuneração individualizada de cada prestador pessoa
física.
O legítimo contribuinte é a atual empresa DARD Consultoria de
Imóveis Ltda, na condição de tomadora dos serviços de intermediação
imobiliária de vários proprietários/vendedores de imóveis. No caso específico, a
responsabilidade da fiscalizada consiste em reter na fonte, mediante desconto da
remuneração dos corretores e demais membros pessoas físicas que lhe
prestaram serviços de intermediação imobiliária, os valores correspondentes ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (Retenção na Fonte do IRPF) por estes
devidos e recolhê-los aos cofres públicos, conforme determina legislação
específica.
Em face do sujeito passivo ter deixado de preencher as colunas M, N e
O das planilhas DFMOB 2012 e 2013, de não entregar a maior parte dos
documentos básicos utilizados no processo de intermediação imobiliária e de
prestar esclarecimentos deficientes e insatisfatórios quanto ao pagamento da
comissão aos profissionais responsáveis pela comercialização de imóveis
pertencentes a carteira de negócios da própria autuada, a autoridade
administrativa, com fulcro no art. 148 do CTN (Lei 5172/66), arbitrou as
remunerações (bases de cálculo) pagas, devidas ou creditadas aos corretores
autônomos e demais pessoas físicas integrantes das equipes de venda da DARD
como contrapartida pelos serviços prestados nas transações imobiliárias objeto
deste procedimento fiscal. Também, por infringir o disposto no art 149, incisos
V e VII e no art 150, §4° do CTN, ao deixar de apurar, arrecadar e recolher em
tempo hábil os tributos devidos - a fiscalização, mediante o lançamento de
ofício, constituiu os créditos objeto dos AI supracitados no período de 1/2012 a
12/2013.
Para o lançamento de ofício dos créditos fazendários integrantes do
presente processo, a autoridade lançadora informa que as bases de cálculo
consideradas neste lançamento foram extraídas das DIMOB 2012 e 2013 (cujos
valores também foram confirmados pela empresa que constam na contabilidade
2012 e 2013, conta 311000), conforme dados presentes nas planilhas
consolidadas pela fiscalização e relacionadas em anexos adiante no tópico
DOCUMENTOS DE PROVA EXAMINADOS - ANEXO IVPLANILHAS
DIVERSASPLAN I a IV (especialmente na Planilha III) que discrimina os
valores totais das remunerações mensais pagas aos corretores pessoas físicas
que prestaram serviços de intermediação à imobiliária Pronto Ação, como
também detalha a apuração da multa por falta de retenção na fonte do IRRF e
do respectivo juro de mora devido pelo não recolhimento desse tributo.
Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a
fiscalização ao deixar de apresentar a documentação comprobatória do valor
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

efetivamente pago a título de comissão de venda aos corretores pessoas físicas
(apesar das solicitações feitas pelo Fisco), a auditoria fiscal se viu obrigada a
utilizar o procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou
creditadas aos profissionais responsáveis pelos serviços de intermediação
prestados à imobiliária Pronto Ação Dall'Oca, tendo como parâmetro os valores
de comissão de corretagem recebidos pela fiscalizada e informados por ela nas
Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB anos
calendário 2012 e 2013). Porém, no caso concreto, os valores aferidos como
remunerações pagas às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos valores de
comissões pagos à imobiliária em comento pelos serviços de intermediação
imobiliária prestados aos diversos vendedores de imóveis já construídos.
Fica evidenciado que o procedimento da aferição indireta se justifica e
se sustenta nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da capacidade contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei
8.212/91; no art 3°, § único e no art. 20, inciso III da Lei 6.530/78 e nos art. 1° o
ao 3°, § único, do Decreto 81.871/78 combinados com o previsto na Tabela de
Honorários extraída do site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
8a a Região (CRECI/DF), que a homologou após ser aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária do Sindimóveis/DF, em 22/11/96.
Dentre os diversos direitos e deveres enunciados na Tabela de
Honorários está prevista a divisão de comissão entre corretores e/ou empresa
imobiliária em 50% para cada parte; e também constitui infração grave ao
código de ética instituído pela Lei 6.530/78 (que regulamenta a profissão de
Corretor), a cobrança de honorários inferiores aos previstos nesta Tabela pelos
profissionais corretores/consultores de imóveis. Então, no caso sob análise, foi
considerado como remuneração paga aos corretores e demais pessoas físicas o
mesmo valor da comissão recebida pela empresa Pronto Ação e registrado na
DIMOB 2012 e 2013, logo, a remuneração aferida aos corretores é igual à
receita sobre intermediação de venda recebida pela imobiliária.
A auditoria fiscal entende que a imobiliária fiscalizada - na condição
de tomadora de serviço dos profissionais pessoas físicas - atuou no sentido de
fazer crer que os corretores autônomos prestaram serviços de intermediação
imobiliária diretamente para os vendedores e/ou para os compradores, apesar
dos Instrumentos de Compra e as Autorizações de Venda apresentados
expressarem que competia a imobiliária Pronto Ação efetuar a comercialização
dos imóveis postos sob sua responsabilidade e em contrapartida receber toda a
comissão devida e se for o caso, em sequência, fazer o pagamento da comissão
ao corretor autônomo que lhe tenha prestado serviço de intermediação
imobiliária. Diga-se de passagem que todo o processo de intermediação, apesar
de certas afirmativas contrárias da empresa, é executado sob a sua orientação,
coordenação, controle, supervisão e direção, se responsabilizando com o
fornecimento dos materiais e de toda a estrutura de apoio aos profissionais
pessoas físicas para que estes prestem um bom serviço de atendimento aos
clientes vendedores ou compradores dos imóveis da sua carteira de negócios.
Todavia, perante a legislação tributária tal atitude caracteriza ato
ilícito que tem por finalidade imediata o não pagamento de tributos, no caso
deste processo a Multa de Ofício e o Juro de Mora isolado pela não retenção na
fonte e o recolhimento em tempo hábil do Imposto de Renda da Pessoa Física
(IRRF) incidentes sobres as remunerações pagas ou creditadas aos profissionais
pessoas físicas pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à empresa
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

sob ação fiscal, em estrita observância dos documentos e dos esclarecimentos
antes relatados.
Portanto, diante da falta de retenção na fonte do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas em comento (Rendimento do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício - IRRF) e baseado nos dados informados na citada Planilha III a
auditoria fiscal efetuou o lançamento de ofício da Multa isolada.
O valor da multa de que trata um dos AI foi apurado com parâmetro
nas remunerações auferidas pelos corretores de imóveis pessoas físicas que
prestaram serviços de transações imobiliárias à Pronto Ação no período de
1/2012 a 12/2013, sendo que essas bases de cálculo informadas nas planilhas
em destaque foram obtidas pelo procedimento da aferição indireta adotado pela
fiscalização em função da empresa ter deixado de apresentar a documentação
própria requerida diversas vezes no transcorrer deste procedimento fiscal. É
importante destacar que a remuneração dos corretores foi arbitrada com base em
100% do valor da comissão pago à imobiliária e declarado na DIMOB e na
contabilidade de 2012 e 2013.

Da responsabilidade dos sócios gerentes/administradores.
Tarik Faraj Vieira, CPF 696.934.551-34, Corretor de Imóveis, sócio-
administrador no exercício do cargo de Diretor Presidente da Pronto Ação desde
o início de sua atividade, exerceu o papel de Responsável Técnico pelas
atividades imobiliárias desenvolvidas pela empresa e de Responsável Técnico
da empresa junto ao CRECI, com poderes para praticar todos os atos
necessários ao bom e regular funcionamento da empresa autuada, de forma
isolada ou em conjunto com os demais administradores, pelo menos durante o
período sob ação fiscal (1/1/2012 a 31/12/2012. Neste mesmo período o sócio-
administrador Daniel Augusto Rocha DaH'Oca, CPF 635.749.261-20, Corretor
de Imóveis, exerceu o cargo de Diretor Comercial e atualmente é o único
administrador da empresa transformada DARD Ltda.
Sendo assim, os sócios-administradores Tarik Faraj Vieira e Daniel
Augusto Rocha Dall'Oca, por participarem de forma isolada e/ou em conjunto,
na ilegalidade e abusividade em transferir para o proprietário/vendedor do
imóvel a responsabilidade pelo pagamento da comissão aos corretores
autônomos que prestaram serviços de intermediação imobiliária à empresa
Pronto Ação Dall'Oca, com o objetivo maior de não recolher aos cofres públicos
os tributos devidos, foram arrolados como responsáveis solidários dos créditos
tributários lançados no contribuinte ora fiscalizado.
A auditoria fiscal - com base nos documentos apresentados e nos
esclarecimentos prestados ao Fisco tanto pelo contribuinte quanto pelos
compradores de imóveis, assim como nas informações constantes nos bancos de
dados da Receita Federal do Brasil - apurou a ocorrência dos fatos motivadores
da emissão dos Autos de Infração, que em linhas gerais foram:
- a prática ilícita e abusiva adotada pela imobiliária Pronto Ação em
conjunto com os seus Administradores acima mencionados ao transferir a
responsabilidade para o proprietário/vendedor (ou para o comprador) do imóvel
pelo pagamento da comissão de venda ao corretor pessoa física, contrariando a
legislação tributária, cláusulas contratuais e os esclarecimentos prestados pelos
compradores, haja vista na prática esses corretores pessoas físicas terem
prestado serviço de intermediação imobiliária à empresa fiscalizada e para quem
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

o proprietário/vendedor deu autorização de venda do seu imóvel. Tal atitude
parece que ainda continua existindo no setor, pois, no caso concreto, não houve
qualquer acréscimo para o vendedor (ou comprador) no valor total da comissão
de venda a ser pago aos corretores e acordado a priori entre as partes (vendedor
ou comprador X imobiliária ou corretor pessoa física); mas o procedimento
correto e legal seria o vendedor (ou comprador) ter pago integralmente a
comissão de venda à imobiliária e esta por sua vez ter pago ao corretor pessoa
física a parte da comissão que lhe cabia, conforme acordado entre o corretor
pessoa jurídica e o corretor pessoa física ou dividida em partes iguais segundo o
previsto no art. 728 do Código Civil. Ou em último caso a empresa ter
apresentado a documentação comprobatória de que o corretor pessoa física foi
contrato pelo vendedor ou pelo comprador, o que infelizmente não ocorreu por
motivos alheios à fiscalização;
- apesar da empresa ter afirmado que a prática comum no mercado
de intermediação imobiliária é o contrato de associação/parceria entre
corretores, isso não ficou comprovado haja vista ter apresentado poucos
contratos de parceria entre corretores, algumas declarações de atividades de
autônomo e ínfimas autorizações de vendas emitidas por certos vendedores para
que a imobiliária efetuasse a venda do seu imóvel e sequer apresentou qualquer
contrato firmado entre vendedores e/ou compradores x corretores PF ou PJ.
Entretanto, conforme relatado em itens anteriores, a fiscalização vê nesses
documentos cláusulas unilaterais, abusivas e descumprindo obrigações
assumidas ao transferir para o proprietário/vendedor a incumbência de pagar a
comissão de venda também para o corretor pessoa física. Para a fiscalização
ainda ficou patente o pouco interesse ou talvez má vontade da empresa em
apresentar toda a documentação utilizada no processo de intermediação
imobiliária e com isso ter provado que os corretores pessoas físicas são
parceiros e não prestadores de serviço como contribuintes individuais
(autônomos ou independentes - na visão da imobiliária);
- com a adoção desses procedimentos (aparentemente inocentes
tanto aos olhos do vendedor quanto do comprador) a contratada Pronto Ação
atingiu um dos seus objetivos que é deixar de recolher os tributos devidos nas
intermediações imobiliárias. Todavia, mesmo se tratando da comercialização de
imóveis já construídos (novos ou usados, que o representante denomina de
mercado secundário), a empresa apesar de consciente da necessidade da
assinatura de contratos de natureza diversa entre os vários agentes que
participam do processo de intermediação imobiliária, no sentido de dar
transparência e segurança as partes, principalmente ao comprador e ao
vendedor, deixou de apresentar a quase totalidade dessa documentação e outras
inerentes ao fluxo da venda de imóveis, mesmo diante de vários pedidos feitos
pela fiscalização. Tudo isso demonstra uma clara tentativa da empresa de fugir
de suas responsabilidades tributárias, pois é sabedora da obrigatoriedade legal
da assinatura de contratos de prestação de serviços entre os interessados de uma
forma geral. No caso em particular isso se torna mais relevante, pois os
negócios imobiliários normalmente envolvem elevados valores e riscos,
portanto uma maior segurança jurídica via contrato é determinante nesse tipo de
atividade;
- igualmente caracteriza infração à lei, o procedimento adotado pelos
administradores da Pronto Ação Dall'Oca em não incluir (ou fazer incluir) nas
folhas de pagamento, em GFIP, na DIRF/DIPJ e na contabilidade os fatos
geradores dos tributos relativos às remunerações pagas aos corretores pessoas
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

físicas que seguramente lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária no
período de 1/2012 a 12/2013, os quais contribuíram de forma intensa para que a
imobiliária auferisse a relevante receita lançada (50% a menor) na conta
contábil 311000 - Intermediação de Vendas, além de omitir outra parte da
receita bruta (50%) equivalente ao valor total da remuneração paga aos
corretores diretamente pelos vendedores, apesar de essa responsabilidade seria
do intermediador pessoa jurídica contratado, no caso a imobiliária sob ação
fiscal;
- também significa procedimento contrário à lei o fato da empresa
ter deixado de apurar e recolher o IRPJ e Reflexos sobre a receita bruta auferida
pela empresa e omitida da DIPJ e da contabilidade de 2012 e 2013. Destaca-se
que o valor da receita bruta omitida equivale ao valor das comissões pagas
indevidamente pelos proprietários/vendedores de imóveis aos profissionais
pessoas físicas por exigência da imobiliária Pronto Ação, numa clara
demonstração da transferência (no mínimo tentativa) da sujeição passiva
tributária, o que é vedado pelo art. 123 do CTN (Lei 5.172/66);
- para a fiscalização o argumento da empresa sobre o fluxo do
processo de intermediação imobiliária, a priori, é inconsistente na medida em
que sua participação se dava aparentemente de forma tímida somente após a
apresentação da proposta pelo comprador ao corretor, que de tão independente -
como quer fazer crer a imobiliária - praticamente conduzia por conta própria a
transação imobiliária; e também se hesitou ao afirmar que o pagamento da
comissão de venda podia ser feito pelo comprador ou pelo vendedor,
contrariando as obrigações assumidas nas poucas Autorizações de venda
entregues e nos documentos/esclarecimentos dos compradores diligenciados, os
quais demonstram que essa responsabilidade era dos proprietários/vendedores e
que a empresa contratada para prestar o serviço de intermediação foi a Pronto
Ação. Na prática resta demonstrado que os profissionais corretores pessoas
físicas são representantes de uma imobiliária ou incorporadora (normalmente
renomada e com credibilidade no mercado), e justamente por prestarem serviços
de intermediação imobiliária a empresas reconhecidas publicamente é que
resulta num grande facilitador do contato do corretor pessoa física com o
promitente comprador, que certamente se sente mais seguro, confiante e
acessível para a conclusão do negócio, que envolve bens com valores elevados e
muitos riscos, mesmo no caso do mercado de imóveis prontos/usados.
Respaldado nos fatos precedentes e na legislação própria em vigor,
ficou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sócios-administradores e
responsáveis técnicos pelas atividades imobiliárias desenvolvidas pela empresa
Pronto Ação Dall'Oca no período de 1/2012 a 12/2013.
DAS IMPUGNAÇÕES.
Regularmente cientificado da autuação fiscal em 25/1/2017 (fl. 799), o
contribuinte e responsáveis solidários apresentaram impugnações em 24/2/2017
às folhas 805/997, articulando os argumentos a seguir sintetizados.
Em razão da prevalência da verdade material sobre a verdade formal
verificada nas relações existentes entre Administração Pública e seus
Administrados, não poderia o Auditor deixar de verificar, no caso concreto, a
real natureza das relações jurídicas havidas entre a Impugnante e aqueles que
ele imputou como sendo contribuintes individuais.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

A propósito, merece destaque trecho do Acórdão n° 2403-002.285,
proferido nos autos do Procedimento Administrativo 10166.720923/2011-11,
cujo objeto se assemelha à presente demanda, onde foram considerados como
base de cálculo da contribuição previdenciária, valores pagos a título de
comissão de vendas a corretores autônomos em decorrência de atuação na
comercialização de imóveis. Assim, o procedimento realizado contraria a
legislação tributária que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim como a
própria Constituição Republicana, evidenciando-se sua nulidade de pleno
direito, posto que desprovido de requisito essencial para sua validade.
Não é exagero afirmar que o arbitramento promovido pela
Fiscalização acabou por onerar injustificadamente a Impugnante, pois, como
demonstrado, ignorou operações em que não houve atuação conjunta da
Empresa com corretores associados, bem como majorou significativamente o
valor da corretagem percebida por esses corretores.
Conclui-se que o Fisco promoveu um arbitramento falho e
manifestamente confiscatório, razão pela qual o débito não pode ser exigido.
Evidencia-se, assim, a manifesta e errônea aplicação da lei para a lavratura do
auto de infração, pois a Fiscalização utilizou-se de margem de liberdade
incabível para os atos vinculados, agindo com conveniência e oportunidade, não
tendo demonstrado, mediante provas contundentes o que alega.
O IRRF, assim como o IRPJ e Reflexos (PIS, COFINS e CSLL), bem
como as contribuições previdenciárias e as respectivas multas aplicadas em
razão do não recolhimento, somente foram consideradas como devidos em
virtude da injusta e descabida desconsideração da natureza jurídica do contrato
de corretagem.
Contrariamente, inexistindo a obrigação tributária principal de
proceder ao recolhimento do IRRF dos corretores pessoas físicas, bem como do
IRPJ e reflexos, além das contribuições previdenciárias e as respectivas multas
aplicadas em razão do não recolhimento, em decorrência da aferição de receita
bruta originada das comissões de corretagem percebidas PELOS
CORRETORES e os respectivos contratos de corretagem, é evidente que não
subsistem as autuações objeto da presente Impugnação, tornando clara a
improcedência da exigência fiscal aqui discutida, conforme se passará a
demonstrar.
A Impugnante, portanto, não efetuou a retenção e o recolhimento do
IRRF sobre as comissões percebidas pelos corretores, tampouco recolheu
contribuições previdenciárias ou considerou tais verbas como integrantes de sua
receita bruta, sobre a qual supostamente incidiria IRPJ e Reflexos (PIS,
COFINS e CSLL), por ausência de obrigação legal neste sentido.
Noutras palavras, não há qualquer tipo de vedação a forma de
remuneração aplicada aos corretores, não havendo óbice a que a corretagem seja
paga pelo comprador e de forma separada entre os diversos agentes que fizeram
parte do negócio.
Ademais, importante frisar que, em se tratando a corretagem de um
conceito típico de direito privado e, ainda, considerando o princípio da
tipicidade cerrada que norteia o Direito Tributário nacional, a Fiscalização
jamais poderia desvirtuar o conceito de prestação de serviços para identificar
sua presença na relação de corretagem, sob pena de incorrer em violação aos
arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

Destarte, ainda que o contrato de corretagem seja descaracterizado,
transmudando-se em uma prestação de serviços, o que se admite tão somente
para fins de argumentação, a presente exigência tributária não pode subsistir em
face da Impugnante, já que ainda assim, a relação de prestação de serviços não
ocorre entre Impugnante (tomador) e o corretor autônomo (prestador), mas sim
entre o adquirente do imóvel (tomador) e o corretor autônomo (prestador).
Flagrante, portanto, a presença da natureza confiscatória na multa sob
questão, prática inclusive vedada pela Constituição Federal, em seu artigo 150,
INCISO IV.
O Auto de Infração ora impugnado, fundado na norma supracitada,
instituiu penalidade em patamar superior ao recomendado pelo princípio da
razoabilidade e, com isto, violou o princípio do não-confisco, razão pela qual há
de ser declarada a sua ilegitimidade a fim de prestigiar o Texto Constitucional.
A Impugnante requer a realização de diligência fiscal, sob pena de
cerceamento de defesa, pois a prova técnica realizada por expert em
contabilidade comprovará que a autuação tem de ser cancelada ou, ao menos, a
improcedência do arbitramento realizado.
E, também, sejam os AI julgados nulos diante da manifesta
irregularidade da inclusão no pólo passivo como responsáveis solidários os
sócios administradores Daniel Augusto Rocha DallOca e Tarik Faraj Vieira. Ou,
caso não seja declarada a nulidade das autuações, que sejam os AI julgados
improcedentes de forma que os sócios administradores sejam excluídos do pólo
passivo da autuação.

3. A DRJ julgou pela improcedência das Impugnações, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 1.723-1.724).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DO IRRF. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento das
contribuições sociais, com contestações similares, mutatis mutandis, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada, a
Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de sua
competência o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
DIRETORES
DA
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

Constatada uma das situações de fato previstas no art. 135, do Código Tributário
Nacional, impõe-se à responsabilização dos diretores da empresa pelos créditos
tributários constituídos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de prova pericial ou diligência quando se mostram desnecessários e
protelatórios. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção
do julgador, tais pretensões não podem ser acatadas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de prova pericial ou diligência quando se mostram desnecessários e
protelatórios. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção
do julgador, tais pretensões não podem ser acatadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu o requerimento de nulidade pela falta de
observância dos requisitos do ato administrativo não merece ser acolhido. Segundo o art. 59 do
Dec. 70.235/72, apenas no caso de autoridade incompetente ou se não observar os requisitos do
art. 10 também do Dec., o que não se constatou.
5. Os julgadores de primeiro grau reconheceram que se justificou a fiscalização
por aferição indireta e que caberia ao sujeito passivo provar o que sustenta em sua impugnação, o
que não aconteceu, inclusive, ficando inerte. O “fato de o comprador ou vendedor da unidade
imobiliária suportar o ônus da remuneração do serviço de corretagem não significa que o
pagamento do serviço não seja de responsabilidade da empresa, tomadora do serviço e
beneficiária do trabalho autônomo do corretor, consoante robustamente comprovado pela
autoridade fiscal. Não faria sentido considerar isenta a empresa do pagamento ao corretor, já que
essa se beneficiava de seu trabalho, gerando receitas que propiciam seus lucros, e dele
dependendo a sua própria permanência no mercado.”. A Contribuinte informou não manter em
sua folha de pagamento qualquer contribuinte individual, nem corretores, contudo, a DRJ
entendeu, com base nas informações de compradores de imóveis, às fls. 86, que seria diferente.
6. A tabela de comissões publicada pelo CRECI/DF se constitui como prova
para aferição dos valores pagos, pois, caso contrário, haveria esvaziamento as normas
previdenciárias. Citam o art. 33, § 3o da Lei 8.212/91.
7. Devem ser consideradas abusivas as Declarações de Atividades de Autônomo
pelos corretores, pois tratam de exigências padronizadas feitas pela imobiliária, com a finalidade
de se eximir do pagamento da comissão de intermediação aos corretores imobiliários que
prestaram serviços como contribuintes individuais (autônomos). Os corretores que trabalham em
stand de vendas da empresa, trabalham para a empresa, assim fica caracterizada a prestação de
serviços à empresa.
8. Quanto à responsabilidade solidária, o fundamento para a responsabilização
se deu com base no art. 135 do CTN. Se o lançamento é feito com multa qualificada, então
ocorre a responsabilidade solidária. A responsabilidade pode vir tanto por ato culposo, como por
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

ato doloso. Os diretores “tinham pleno conhecimento de que a autuada estava transferindo a
responsabilidade para o proprietário/vendedor (ou para o comprador) do imóvel pelo pagamento
da comissão de venda ao corretor pessoa física (fls. 465/500/536 etc.), contrariando a legislação
tributária, cláusulas contratuais e os esclarecimentos prestados pelos compradores, haja vista, na
prática, esses corretores pessoas físicas terem prestado serviço de intermediação imobiliária à
empresa fiscalizada e para quem o proprietário/vendedor deu autorização de venda do seu
imóvel.”. Não ficou comprovado que se tratava de contrato de parceria/associação, pois foram
apresentados poucos contratos. Contudo, a fiscalização entendeu que tais contratos possuíam
cláusulas unilaterais e abusivas para transferir para o proprietário/vendedor a incumbência de
pagar a comissão de venda também para corretor pessoa física. O fato de não incluir nas folhas
de pagamento, em GFIP, na DIRF/DIPJ e na contabilidade os tributos relativos às remunerações
pagas aos corretores caracteriza infração à lei. Também caracteriza a mesma infração, não
descontar da remuneração dos profissionais as contribuições previdenciárias.
9. Decidiu a DRJ que não cabe aos órgãos administrativos o controle de
constitucionalidade das leis.
10. Não se vislumbrou a necessidade de realização de diligência ou perícia.

II. Recursos Voluntários
a. DARD e Daniel Augusto Rocha Dallorca
11. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte e o Responsável Daniel Augusto
Rocha Dallorca interpuseram, na mesma peça processual, Recursos Voluntários, que serão
designados no singular daqui para frente, por se referirem a uma petição apenas. No Recurso, os
sujeitos passivos alegaram, em suma, que: Preliminarmente, a) impossibilidade de aplicação do
arbitramento praticado pelo Fisco. O arbitramento teria ocorrido em virtude da Contribuinte não
ter apresentado a documentação comprobatória e não ter declarado corretamente as informações,
contudo, o arbitramento não é um procedimento discricionário, uma vez que é garantido ao
interessado o direito ao contraditório, também com fundamento na verdade material. Houve
resposta por parte da Requerente, na qual informou que não dispõe de controle formalizado ou
sistemático das atividades realizadas por conta própria pelos corretores independentes. Por isto
anexou a documentação apresentada aos Autos. Requereu ainda a realização de perícia, o que
não foi aceito pela DRJ. Juntou ainda levantamento completo de todas as comissões pagas no
período do lançamento (fls. 1.365-1.594). Os documentos consistem em notas fiscais de serviços
prestados pelos corretores de imóveis, bem como planilha com a descrição detalhada dos
corretores que trabalharam em cada operação. Portanto, deve ser lançamento anulado, da forma
como foi feito; b) flagrantes equívocos verificados no arbitramento da base de cálculo. Caso
admitido o arbitramento realizado, houve equívoco no seu cálculo, pois se fundou em premissa
de que todas as operações informadas na DIMOB teriam a atuação conjunta da DARD com um
corretor autônomo associado, bem como que a divisão da corretagem seria sempre de 50%. Com
base nestas premissas, o Fisco acabou por dobrar a receita da Recorrente, o que está equivocado.
A própria tabela de honorários do CRECI prevê uma participação de 30%. O arbitramento não
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

guardou fidelidade aos fatos, pois há documentos, citados pela fiscalização, que comprovam a
divisão de corretagem em parcelas diferentes entre a empresa e o corretor. A fiscalização, para
apurar a base de cálculo do IRRF, entendeu que o valor seria “rendimento líquido”, o que faria
ter um acréscimo indevido de 35% na base de cálculo do tributo. Isto não se sustenta, pois a
premissa é que haveria a divisão de corretagem na proporção de 50% entre corretora e
corretores, então o valor bruto indicado na DIMOB corresponderia ao valor bruto da corretagem
recebida pelo corretor, sem necessidade de reajustar a base de cálculo do IRRF. Deve ser
aplicado o art. 112 do CTN, devendo-se aplicar interpretação mais favorável ao sujeito passivo;
Mérito, c) a natureza dos contratos, celebrados entre imobiliária e corretores autônomos, é de
parceria. Os tributos foram cobrados como se os contratos fossem de prestação de serviço, o que
está equivocado. A fiscalização não levou em conta as alterações na legislação aplicável ao caso,
na qual o art. 6o da Lei 6.530/78 prevê a legalidade dos contratos de parceria entre imobiliárias e
corretores. Cita jurisprudência administrativa e judicial. Pelo fato de haver contrato de parceria
padrão não afasta a natureza do contrato, nem sua legalidade. É, inclusive, evidente que uma
imobiliária que trabalha no mercado há 30 anos teria um contrato padrão. Não há como subsistir
as obrigações sobre receita de corretagem oriunda de valores percebidos pelos corretores; d)
inexistência de obrigação de retenção de IRRF e reflexos dos corretores pessoas físicas. Trata-se
de mercado secundário de imóveis, no qual o comprador não procura a imobiliária, mas o
próprio corretor. Diferente do mercado primário, o comprador não se destina a um stand de
vendas e normalmente os contatos são feitos por telefone, sendo que o corretor faz toda a
apresentação do imóvel e “une as pontas da relação”. O Código Civil considera como um
contrato típico, no qual determinada pessoa se obriga a “buscar a obtenção de um ou mais
negócios”, independente de mandato, prestação de serviços ou outra relação de dependência. A
inexistência de relação de prestação de serviços ou relação de subordinação, é pressuposto de
validade no contrato de corretagem. A fiscalização não logrou êxito em descaracterizar a
atividade de corretagem. A autonomia para contratar é um dos requisitos da validade do negócio
jurídico. Segundo o art. 724 do CC, não há óbice à estipulação de livre negociação e que a
corretagem seja paga pelo comprador de forma separada entre os diversos agentes que fizeram
parte do negócio. É prática comum no mercado. O modelo foi referendado pelo STJ, no RE no
1.599.511. Cita decisões do CARF sobre o assunto em seu favor. Reitera as alterações
introduzidas no art. 6o, §§ 2o ao 4o da Lei 6.530/78. Tais alterações vieram para sanar
interpretações equivocadas sobre a corretagem, devendo ser aplicados a fatos pretéritos, por
força do art. 106, I do CTN; e) ausência de responsabilidade solidária dos diretores. Tanto a
legislação, quanto a jurisprudência administrativa e judicial legitimam a realização de contrato
de corretagem, assim não há nenhuma responsabilidade a ser imputada, inclusive, porque não há
qualquer das hipóteses prevista no art. 135 do CTN. Não houve descumprimento à lei. Houve
resposta a todas as intimações fiscalizatórias, sendo apresentadas todas as informações que
detinha, não sendo possível fazer prova negativa. Cita jurisprudência. Também não se aplica o
art. 124 do CTN, pois é necessário que se apresente os fatos geradores que ensejariam a
responsabilidade tributária. Cita jurisprudência e a súmula 430 do STJ; f) multa atenta ao
princípio do não confisco e da razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que
seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que a seja considerado irregular o
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

arbitramento realizado pela Autoridade, com a consequente anulação dos lançamentos e da
responsabilidade. Subsidiariamente que o julgamento seja convertido em diligência. Por fim,
caso indeferido os outros pedidos, seja a multa reduzida ao patamar máximo de 20%.

b. Tarik Faraj Vieira
12. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Tarik Faraj Vieira interpôs
Recurso Voluntário, no qual alega, em suma, que: Preliminarmente, g) ilegalidade da base de
cálculo utilizada. A DRJ ignorou por completo os comprovantes apresentados pela DARD, às
fls. 1.363-1.708, que se demonstra as comissões pagas pelos adquirentes/vendedores. Isto se
confirma ao verificar que algumas comissões foram faturadas integralmente pela Empresa,
outras em conjunto com outras imobiliárias. Também não se sustenta a premissa de que em todos
os negócios haveria uma divisão nos valores de 50% entre corretora e corretores, isto porque o
art. 728 e o art. 6o, § 3o da Lei 6.530/78 prevê que a divisão da corretagem pode ser objeto de
acordo entre as partes. Houve violação por parte da Autoridade fiscal ao art. 142 do CTN;
Mérito, h) ausência de caracterização de sujeição passiva. Não houve comprovação de que
houve infração à lei nem dolo, nos termos do art. 135, III do CTN. A atribuição de
responsabilidade solidária decorre da mera discordância em relação aos atos praticados pela
DARD. A responsabilidade por definir o tipo de relação com os corretores era da Pronto
Participação Ltda, sócia majoritária. O responsável não tinha autonomia para alterar a relação
entre a DARD e os corretores independentes. Para que haja a responsabilização é necessário que
haja o desvirtuamento direto por parte do sócio. Necessário ainda que seja demonstrada a culpa
subjetiva ou dolo do agente, o que não ocorreu. A DARD agiu de acordo com a lei. Discorre
sobre a fraude, prevista no art. 72 da Lei 4.502/64. O Recorrente não infringiu o contrato social
ou lei, uma vez que o modelo de negócios está em consonância com ambos. Não há qualquer
vínculo de prestação de serviços entre a imobiliária e os corretores. Cita decisões do CARF. A
afirmativa que fundamenta a responsabilização é genérica. O STJ reconheceu a validade do tipo
de negócio desenvolvido; i) ausência de requisitos necessários para a caracterização de prestação
de serviços entre DARD e corretores independentes. Não há onerosidade no contrato entre a
imobiliária e os corretores, pois estes prestam serviços a seus próprios clientes. Não há ainda
obrigação de fazer dos corretores em favor à DARD, nem subordinação. A empresa não mantém
relação com incorporadoras, nem participa de stands ou plantões de vendas. A existência de
reuniões com corretores parceiros e cartões de visita não denota a existência de prestação de
serviços. O contrato de associação não era de exclusividade, sendo que os corretores respondem
pessoalmente por sua conduta. Cita o art. 722 do CC. Não há comprovação de que a DARD
remunerou os corretores por meio de valores fixos ou constantes. Os comprovantes de
pagamento demonstram que a remuneração não era paga pela DARD, mas diretamente pelos
adquirentes. Cita decisão do CARF; j) o modelo de negócio desenvolvido pela DARD é regular.
Fundamenta a afirmação com base no art. 3o da Lei 6.530/78 e no art. 728 do CC. A atividade de
intermediação não é exclusiva da empresa. Não há previsão legislativa de que haveria relação de
emprego ou de prestação de serviços quando desenvolvido este modelo de negócio. Destaca
ainda o art. 6o, §§ 2o, 3o e 4o da Lei 6.530/78. A atividade de corretor independente corresponde à
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

de intermediação. Cita o art. 722 do CC. Não se caracteriza como prestação de serviços, as
atividades desenvolvidas pelos corretores. Como se verifica, as despesas incorridas pelos
corretores não eram reembolsadas pela DARD, nem havia qualquer outra relação de prestação de
serviços. Os corretores eram livres para apresentar imóveis de outras corretoras a seus clientes.
Cita o art. 724 do CC, que prevê que a comissão pode ser livremente negociada. Cita decisão do
STJ. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que sejam cancelados os Autos de Infração.
Subsidiariamente seja o responsável excluído do polo passivo da obrigação.
13. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Ação judicial
14. O responsável Tarik Faraj Vieira impetrou mandado de segurança junto à
Justiça Federal do Distrito Federal. O Processo, distribuído sob o no 1014985-05.2022.4.01.3400,
tinha como objeto a observância do art. 24 da Lei no 11.457/07 e do art. 5o, LXXVIII da
Constituição, que dispõem sobre a razoável duração do processo e o prazo para decisões
administrativas. Liminarmente foi lhe concedida em parte a segurança, nos seguintes termos (fl.
1.852).

Por essas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de medida liminar para
determinar à autoridade coatora que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à distribuição
dos processos administrativos 10166.720250/2017-87, 10166.720251/2017.21 e
10166.720252/2017-76 a órgão(s) colegiado(s) do CARF, observando-se os demais
prazos processuais previstos no Regimento Interno em relação ao julgamento definitivo
dos processos.
Intime(m)-se, para ciência e cumprimento da decisão.
Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, nos termos do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09.
Após, ao Ministério Público Federal

15. A segurança foi confirmada na sentença, conforme cópia às fls. 1.864-1.868,
com a seguinte redação.

III. Dispositivo
Ante o exposto, concedo, em parte, a segurança, nos termos do inciso I do
art. 487 do CPC/15, para tornar definitiva a decisão que determinou à autoridade
coatora que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à distribuição dos processos
administrativos 10166.720250/2017-87, 10166.720251/2017.21 e 10166.720252/2017-
76 a órgão(s) colegiado(s) do CARF, observando-se os demais prazos processuais
previstos no Regimento Interno em relação ao julgamento definitivo dos processos.
Custas ex lege. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Comunique-se a prolação desta sentença, por e-mail, ao gabinete do Relator
do Agravo de Instrumento n. 1024785-72.2022.4.01.0000, com as homenagens deste
Juízo.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

Publique-se. Intimem-se.
Interposta apelação, tendo em vista as modificações no sistema de apreciação
da admissibilidade e dos efeitos recursais (art. 1.010, § 3o, CPC), intime-se a parte
contrária para contrarrazoar. Havendo nas contrarrazões as preliminares de que trata o
art. 1009, § 1o, do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, manifestar-se a respeito, conforme § 2o do mesmo dispositivo. Após, encaminhem-
se os autos ao TRF da 1a Região.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

16. Cumprida a determinação judicial, vieram os Autos para julgamento.
17. É o relatório.

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Voto
IV. Tempestividade e admissibilidade
18. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.748 – 27/08/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.750 – 31/08/18), conclui-se que o Recurso da DARD e do Sr. Daniel Augusto
Rocha Dallorca é tempestivo. Quanto ao Recurso do Sr. Tarik Faraj Vieira, tendo em vista que
ele tomou ciência da decisão da DRJ em 20/08/18 (fl. 1.688), sendo que o Recurso foi juntado
em 17/09/18 (fl. 1.771), então é tempestivo.
19. Sobre a admissibilidade, há análise a seguir.
20. A Contribuinte utiliza ainda como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a
ausência de razoabilidade da punição. Uma vez que a análise de tal defesa demandaria a
abordagem do controle de constitucionalidade das leis, pois a multa foi aplicada em
conformidade com dispositivo legal, não há como se conhecer de tal argumento, já que o exame
em questão não se insere na competência do CARF, como dispõem o art. 26-A do Dec.
70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.
21. Quanto às demais matérias estas são conhecidas para fins de admissibilidade.

V. Lucro arbitrado e base de cálculo
22. A principal discussão tratada nos Autos se dá sobre eventual prestação de
serviços de corretores de imóveis à imobiliária DARD. De acordo com a fiscalização, os
corretores prestavam serviços por meio de contrato de tal espécie. Por outro lado, os sujeitos
passivos afirmam que se constituía de relação de parceria, regida pelos arts. 722 e seguintes do
Código Civil. O Auto de Infração trata da suposta diferença entre os valores pagos diretamente
aos corretores pelos compradores/vendedores de imóveis.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

23. Percebe-se que, ao efetuar o lançamento, a Autoridade fiscal recorreu à
modalidade prevista no art. 148 do CTN, utilizando, portanto, o arbitramento para delimitar a
base de cálculo e o consequente cálculo do tributo, em tese, devido. Sem entrar no mérito do ato
administrativo, se adequado ou não, certo é que a parte final do citado artigo dispõe que é
possível haver contestação a tal modalidade. Ou seja, se houver apresentação de provas, devem
elas ser levadas em consideração para a definição da base de cálculo.
24. Mesmo sendo feito após a entrega das impugnações, a Contribuinte se
manifestou em petição às fls. 1.265-1.268, por meio da qual apresentou diversos documentos, os
identificando da seguinte forma (fl. 1.266):

25. Os documentos foram juntados às fls. 1.269-1.610.
26. Em exame ao Acórdão da DRJ, verifica-se que os julgadores entenderam ser
desnecessário a realização de diligência ou perícia, uma vez que afirmaram que “A realização de
diligência, ou perícia, pressupõe que a prova não pode, ou não cabe, ser produzida por uma das
partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.” (fl. 1.644). Fora algumas
outras afirmações, não se vislumbra na decisão menção ou análise aos documentos indicados.
27. Entende-se que verificação de tais documentos é importante, não só para
prestigiar o contraditório e ampla defesa, previsto também no art. 148 do CTN, mas porque tais
registros podem trazer elementos que contribuam para que as decisões sejam precisas em relação
aos fatos ocorridos. Cita-se, por exemplo, a situação em que os Recorrentes alegam que o
arbitramento estaria incorreto, uma vez que não caberia divisão igual entre o percentual de
comissão. Além disto ser possível, com base na tabela de honorários do COFECI (fl. 771), a
documentação poderia especificar os valores das comissões.
28. Entende-se ainda que se prestigiaria o Princípio da Verdade Material, bem
como pelo fato de que esta Turma tem se manifestado pelo exame da documentação, mesmo
sendo ela apresentada posteriormente. Desta forma, entende-se que, com base no art. 29 do Dec.
70.235/72 e no referido Princípio, deve ser o julgamento convertido em diligência para o exame
da documentação trazida pela Recorrente.

VI. Conclusão
29. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à
Unidade de origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720252/2017-76

a. Seja a Requerente intimada para que substitua as tabelas de fls. 1.595 a
1.599, uma vez que tais documentos estão ilegíveis, tendo em vista o
tamanho da letra. Seja também intimada para que, querendo, apresente
quaisquer outros documentos que entenda importantes para o caso. Dá-se
o prazo de 30 (trinta) dias para todas as apresentações deste tópico;
b. Independente da manifestação da Contribuinte, deve a Autoridade fiscal,
depois da análise da documentação, elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo, informando se os documentos trazidos aos
Autos correspondem às obrigações objeto dos Autos, bem como se eles
infirmam, confirmam ou de alguma forma influenciam nos lançamentos
efetuados. Se as provas alterarem de alguma forma a base de cálculo e/ou
o resultado do lançamento, deve a Autoridade fazer constar em seu
Relatório o cômputo correto e o novo resultado.
30. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar os Requerentes ou terceiros, para que apresentem
documentos adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos
presentes Autos todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das
alegações. Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, independente da manifestação,
retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1885
DF CARF MF
Original